Tribunal: TJPA
Processo: 0164251-38.2015.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. Não há que se falar em ausência de apreensão da arma utilizada no assalto, ou de não realização de perícia na arma com o fito de verificar a potencialidade lesiva desta, haja vista que, a arma fora apreendida e devidamente periciada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Núcleo Avançado de Abaetetuba.2. Ademais, mesmo que assim não fosse, como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.3. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código de Processo Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0164251-38.2015.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES: MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA (Luís Carlos do Nascimento Rodrigues - advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Não que se falar em ausência de apreensão da arma utilizada no assalto, ou de não realização de perícia na arma com o fito de verificar a potencialidade lesiva desta, haja vista que, a arma fora apreendida e devidamente periciada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Núcleo Avançado de Abaetetuba.
2. Ademais, mesmo que assim não fosse, como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
3. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código de Processo Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oiras do Pará/PA, que os condenou as penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, de reclusão, pela prática delitiva prevista nos art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto..

Consta dos autos, que na noite do dia 12/12/2015, por volta das 20h00, a, na localidade Rio Anauerã, Zona Rural do município de Oiras do Pará, os denunciados
MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA
, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, assaltaram a vítima Francidalva de Souza Monteiro, levando desta a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Refere a denúncia que a vítima se encontrava na companhia de seu filho Alan Felipe Monteiro dos Santos, no sítio ao norte mencionado, quando em determinado momento a energia do gerador foi cortada, e nessa ocasião a casa foi invadida pelos acusados, que mediante grave ameaça exigiam o dinheiro que sabiam se encontrar no imóvel, e que era negado pela vítima

Pontua que apesar da escuridão reinante no imóvel, o filho da vítima, que estava de posse de um isqueiro, acendia o mesmo para iluminar o local, ocasião em que reconheceu os denunciados Josimar, Valdenilson e Marivaldo, todos moradores do mesmo sítio da vítima.

Consta que a vítima mesmo negando a existência do dinheiro no imóvel, estes tinham sabiam de sua existência, uma vez que o denunciado Adailson tinha conhecimento da venda de um imóvel de sua propriedade (da vítima), e que os tinha ¿mandado¿ que assaltassem àquela residência.

Aduz que depois das vítimas serem ameaçadas e agredidas pelos assaltantes, estes encontraram o dinheiro proveniente da venda do imóvel dentro de uma bolsa, subtraindo referido valor e evadindo-se do local do crime

Avisada, a Polícia Militar começou a efetivar diligências pela redondeza, momento em que os denunciados foram encontrados e presos em flagrante, ainda de posse da
res furtiva
, a qual foi recuperada.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou os acusados
MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA
pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA nas sanções alhures descritas (fls. 94/98).

Inconformada, com a sentença que lhes foi desfavorável, os recorrentes interpuseram apelação penal, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, bem como requereu sua apresentação perante o Egrégio Tribunal de Justiça, conforme previsão legal prevista no art. 600, §4º, do mesmo Diploma Legal.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 24 de novembro de 2016, determinei a intimação das partes para apresentarem as razões e contrarrazões, respectivamente.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão da majorante prevista no inciso I, § 2º, do art. 157 do CP, ante a ausência da apreensão e perícia da arma, tendo o magistrado se fundamentado apenas nas afirmações da vítima, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada aos recorrentes, para que fique em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 142/148), a Promotoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
MÉRITO:
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO I, DO § 2º, do artigo 157 DO CÓDIGO PENAL

Alega a defesa inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte dos recorrentes na realização da conduta criminosa, uma vez que as testemunhas de acusação declararam que sequer a arma foi encontrada, bem como as declarações das vítimas de que a arma de fogo não fora utilizada na ação criminosa, não é capaz de suprir a ausência do Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que o acusado Valdenilson Reis da Silva, réu confesso, ao prestar suas declarações em juízo (fls. 47/48), afirmou que ¿
é

verdadeira a acusação (...) Quando se dirigiram para o local, ¿MALA
¿ já levou a espingarda, que pegou na casa de Igor (...) O acusado Igor estava portando um terçado. Esclarece que na verdade era o depoente quem estava com a arma de fogo, enquanto ¿mala¿ abordava as vítimas dentro do quarto¿ (...).

Por sua vez as vítimas FRANCIDALVA DE SOUZA MONTEIRO e seu filho ALAN FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS, em juízo (fls. 52/53), confirmaram que os recorrentes adentraram no imóvel armados de terçado e de uma espingarda.

Corroborando as declarações das vítimas e do acusado Valdenilson, a testemunha de acusação Cássio André Lopes Negrão em seu depoimento em juízo (fls. 54), declara que ¿(...)
prosseguiram em diligência e na casa do acusado conhecido por Igor, procederam a sua prisão e a prisão do outro acusado, seu primo. No local, o pai do acusado Igor, entregou o dinheiro e onde também foi apreendida a espingarda utilizada no crime (...)¿.

Noutro giro, a defesa alega que a arma não fora apreendida, tampouco periciada, razão pela qual entende que referida qualificadora deve ser afastada da condenação.

Tal argumento não procede, pois, conforme verifico à fl. 14 dos autos, a arma foi apreendida e devidamente periciada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que confirmou o potencial lesivo da arma ao afirmar que:
(...)
3.2. Após verificar as peças, o mecanismo e efetuar tiros de prova, constatou-se que a arma encontrava-se em condições de funcionamento, no momento da perícia, a arma de fogo apresentava potencialidade e a mesma está relacionada com o calibre das armas de fogo, mecanismo de funcionamento, tipos e quantidade de munição utilizada e ainda local atingido.

Logo, não há se falar em ausência de apreensão da arma utilizada no assalto, ou de não realização de perícia na arma com o fito de verificar a potencialidade lesiva desta, haja vista que - como ao norte mencionado - a arma fora apreendida e devidamente periciada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Núcleo avançado de Abaetetuba.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA BASE

A defesa dos recorrentes
MARIVALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E VALDENILSON REIS DA SILVA
, pleiteia a redução da pena base aplicada em desfavor dos apelantes, devendo esta ser fixada em seu mínimo legal.

A magistrada de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena dos apelantes na primeira fase, analisou e avaliou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para cada um dos apelantes e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, considerando que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, pois o primeiro estava portando a arma de fogo, além de pisar no pescoço de uma das vítimas, bem como o delito foi praticado na calada da noite.

Na segunda fase, a magistrada asseverou não existir agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa prevista no art. 65, I do CP em favor dos recorrentes, bem como reconheceu a atenuante da confissão somente em favor do acusado Valdenilson, razão pela qual diminuiu a pena em 06 (seis) meses para Marivaldo e 01 (um) ano para Valdenilson.

Na terceira fase, não há incidência de causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) para cada um dos recorrentes, em virtude da incidência prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, ficando a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 40 (quarenta) dia-multa para o acusado Marivaldo da Conceição Lima, e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o acusado Valdenilson Reis da Silva.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP. Pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM